Tribunal: TJDFT
Processo: 0736666-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736666-50.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 63561821) da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0704230-14.2024.8.07.0008 – id 203679186) que, com base no CPC 286, II, declinou da competência para o Juizado Especial Cível daquela Circunscrição. Alega que a causa de pedir e os pedidos do processo atual e do anterior são distintos - embora com as mesmas partes -, pois, enquanto no primeiro foram cobradas as taxas condominiais do período de 10/01/17 a 10/01/19, no presente são exigidas as do período 11/02/19 a 10/02/23. Afirma que a cobrança em relação a períodos distintos é suficiente para afastar a incidência do CPC 286, II, não havendo prevenção do Juizado Especial Cível. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de evitar a remessa dos autos ao Juizado. 2. Consoante pacífica jurisprudência de ambas as Câmaras Cíveis, o CPC 286, II, é inaplicável quando a demanda é proposta nos Juizados e, ante sentença terminativa, reproduzida, em essência, no Juízo Cível, ou viceversa. Atente-se aos precedentes: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. VARA CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RITOS CONCORRENTES. 1. A prevenção do Juízo prevista no art. 286, II, do CPC é inaplicável às hipóteses de ações submetidas a ritos distintos, como as que envolvam as varas cíveis e do microssistema dos juizados especiais. 2. A finalidade da regra é coibir a escolha do juízo pelo litigante e a burla ao juízo natural. Porém, o procedimento da Lei no 9.099/95 é facultativo, de modo que a parte pode optar pelo rito comum em detrimento do rito especial, se entender conveniente, sem que configure intenção de burlar a distribuição. 3. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (1a Câmara Cível, ac. 1.895.790, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2024); EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA PERANTE ÓRGÃO DA JUSTIÇA COMUM. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, INCISO II, DO CPC. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA. 1. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao juiz sentenciante. A mens legis desse dispositivo é evitar que a parte possa burlar o princípio do juiz natural e escolher o juízo que irá processar sua demanda, porquanto trata-se de regra de competência absoluta. 2. A incidência da norma está restrita às demandas distribuídas a juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial. Portanto, não se aplica às hipóteses que envolvam as varas cíveis e do micro sistema dos juizados especiais. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juiz da Primeira Vara Cível do Gama. (2a Câmara Cível, ac. 1.170.044, Des. Luís Gustavo de Oliveira, 2019). No mesmo sentido, dentre tantos outros de ambas as Câmaras, os seguintes acórdãos: 1.912.987 / Des. Fernando Habibe; 1.437.397 / Des. Leonardo Roscoe Bessa; 1.324.859 / Des. Hector Valverde Santanna; 1.190.792 / Des. Esdras Neves. Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade dos autos serem a qualquer momento remetidos ao Juizado Especial Cível do Paranoá, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em decorrência de eventual provimento do recurso. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator